Tribunal: TRF3
Processo: 0023207-80.2016.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
260/575)

0023207-80.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0023207-80.2016.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA. EM LIQUIDACAO

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA.

I. Caso em exame

Recurso extraordinário interposto pela União contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em mandado de segurança relacionado à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal determinou a restituição dos autos à Turma julgadora para verificação da pertinência de eventual juízo positivo de retratação, à luz do Tema 985 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser exercido juízo de retratação para adequar o acórdão à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, bem como definir os efeitos da modulação estabelecida pelo STF.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 985 da repercussão geral, fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias gozadas.

Na mesma oportunidade, a Corte modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc, com incidência a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, em 15.09.2020, ressalvadas as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado antes da data da publicação da ata de julgamento, circunstância que autoriza a compensação das contribuições indevidamente recolhidas até a data definida na modulação.

IV. Dispositivo e tese

Exercido juízo positivo de retratação para adequar o acórdão à tese fixada no Tema 985 do STF, declarando-se a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias apenas até a data da modulação dos efeitos, mantida no mais a decisão anteriormente proferida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. A incidência produz efeitos apenas a partir de 15.09.2020, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas anteriormente, nas quais é possível a compensação das contribuições indevidamente recolhidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485 (Tema 985 da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0023207-80.2016.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA. EM LIQUIDACAO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de Recurso Extraordinário da União, em face da decisão que negou provimento ao seu recurso.

Recorre pela aplicação do tema 985 do STF.

A Vice-Presidência desta Casa deliberou pela “restituição dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação.”

É o relatório.

VOTO

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

A Vice-Presidência desta Casa deliberou pela “restituição dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação.”

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS:

Após decisão do STF (tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

Assim, passou a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

No caso dos autos, uma vez que o Mandado de Segurança foi impetrado anteriormente a referida data, há contribuições a serem compensadas nos termos da modulação dos efeitos.

Reconhecido o direito a não incidência das exações e respeitando-se a prescrição quinquenal, é assegurada à parte autora a repetição dos valores recolhidos indevidamente, por meio de compensação e/ou restituição, observado o decidido nos Temas 269, 271 e 1262 todos do Supremo Tribunal Federal.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido exercer juízo positivo de retratação, para declarar a não incidência das contribuições sobre os pagamentos a título de terço constitucional nos termos da modulação dos efeitos. Mantida no mais a decisão embargada.

Retornem os autos à Vice-Presidência com nossas homenagens.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA.

I. Caso em exame

Recurso extraordinário interposto pela União contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em mandado de segurança relacionado à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal determinou a restituição dos autos à Turma julgadora para verificação da pertinência de eventual juízo positivo de retratação, à luz do Tema 985 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser exercido juízo de retratação para adequar o acórdão à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, bem como definir os efeitos da modulação estabelecida pelo STF.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 985 da repercussão geral, fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias gozadas.

Na mesma oportunidade, a Corte modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc, com incidência a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, em 15.09.2020, ressalvadas as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado antes da data da publicação da ata de julgamento, circunstância que autoriza a compensação das contribuições indevidamente recolhidas até a data definida na modulação.

IV. Dispositivo e tese

Exercido juízo positivo de retratação para adequar o acórdão à tese fixada no Tema 985 do STF, declarando-se a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias apenas até a data da modulação dos efeitos, mantida no mais a decisão anteriormente proferida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. A incidência produz efeitos apenas a partir de 15.09.2020, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas anteriormente, nas quais é possível a compensação das contribuições indevidamente recolhidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485 (Tema 985 da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação, para declarar a não incidência das contribuições sobre os pagamentos a título de terço constitucional nos termos da modulação dos efeitos, mantida no mais a decisão embargada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão